Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716082-98.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR EMBARGADO: UNICA EDUCACIONAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALFREDO CRUZ JÚNIOR, em face da decisão de Num 17017560, que deferiu o pedido de liminar em Agravo de Instrumento para suspender a aplicação de multa pela interposição de Embargos de Declaração nitidamente protelatórios, aplicada na origem. Em brevíssima síntese, aduz o embargante que há omissão na decisão embargada, "em relação a real forma de intimação" do embargado/agravante, que teria sido feita por intermédio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e não pelo sistema PJe. Também pede seja a agravante condenada em litigância de má-fé, tendo em vista a juntada nestes autos de Agravo de Instrumento de documentos trazidos dos autos originários, mas sem o protocolo. Brevemente relatado, decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm as suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo a finalidade de suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Nesse sentido, o seu objetivo é completar a decisão omissa ou aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para obter o reexame da matéria, sendo admissível, apenas em casos excepcionais, a modificação do julgado. No caso dos autos, conforme consta do breve relatório, o embargante afirma que a oposição de Embargos de Declaração na origem foi intempestiva, o que justificaria a imposição da multa. Isso porque a tempestividade deveria ser aferida a partir da publicação no Diário Eletrônico, não segundo informações extraídas do sistema PJe, como constou na decisão ora embargada. Como se vê, o agravante não se reporta a qualquer omissão, manifesta, na verdade, inconformismo com a decisão. Não caberia a este julgador manifestar-se a respeito da forma como foi feita a intimação, porquanto não havia qualquer discussão a respeito. Certo é que foram devidamente expostas as datas consideradas para se chegar a conclusão de que os embargos opostos na origem seriam tempestivos. De se notar que a decisão ora embargada é provisória, proferida com base análise preliminar, portanto a questão ainda está pendente de solução definitiva. A matéria ora ventilada melhor caberia em contrarrazões ao Agravo, via própria para se discutir, de maneira ampla, o acerto da decisão agravada e rebater os argumentos da decisão liminar. Não há que se falar, portanto, em omissão. De resto, não vislumbro má-fé na conduta da embargante ao juntar documentos sem as datas em que foram protocolados na origem. As datas consideradas na decisão embargadas foram extraídas dos autos da origem, não havendo, portanto, qualquer prejuízo no fato. Saliente-se que, por se tratar de autos eletrônicos, nem seria necessário reproduzir neste Agravo os documentos que estão no cumprimento de sentença (artigo 1.017, § 5o, CPC). Em suma, não há motivos para o provimento dos presentes Embargos de Declaração. CONCLUSÃO Diante das considerações acima, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Intime-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator